Tribunal: TCU
Processo: 035.139/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por Carlos Morais de Abreu e por Copacabana Construtora Ltda. em face do Acórdão 6.204/2024-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração, interpostos por Carlos Morais de Abreu e por Copacabana Construtora Ltda. em face do Acórdão 6204/2024-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso interposto pela empresa Copacabana Construtora Ltda. e excluí-la da relação processual, juntamente com a Maxplan Incorporações e Construções Ltda., por ausência dos requisitos de desenvolvimento válido e regular do processo, tornando sem efeito o acórdão recorrido em relação a ambas as responsáveis; 9.2. conhecer do recurso interposto por Carlos Morais de Abreu e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.3. informar os recorrentes e os demais responsáveis quanto ao teor desta decisão.